Tribunal: TJMT
Processo: 1000042-17.2022.8.11.0022
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000042-17.2022.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO FERREIRA ALVES - CPF: 019.121.761-14 (EMBARGANTE), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ANTONIO DIAS ALVES - CPF: 148.066.143-00 (EMBARGANTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (EMBARGADO), GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO - CPF: 074.385.357-11 (ADVOGADO), CAROLINE COSTA DRUMMOND - CPF: 007.767.619-00 (ADVOGADO), GAETANO GOUVEA RIZZO - CPF: 320.584.618-43 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), LEANDRO FERREIRA ALVES - CPF: 019.121.761-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE ANTONIO DIAS ALVES - CPF: 148.066.143-00 (EMBARGADO), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (EMBARGANTE), GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO - CPF: 074.385.357-11 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO SECURITÁRIO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação das rés ao cumprimento de contrato de seguro prestamista, sob alegação de omissões quanto à legitimidade passiva da instituição financeira, à aplicação das normas do direito securitário e à gratuidade de justiça deferida ao Espólio.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão deixou de apreciar questões relevantes capazes de justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo que a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento do seguro prestamista e responde solidariamente pelos vícios da prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4. A responsabilidade solidária decorre da participação da instituição financeira na comercialização do seguro vinculado ao financiamento, sendo desnecessária a demonstração de conduta ilícita individualizada.

5. A incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre as disposições gerais do Código Civil invocadas pelo embargante, inexistindo obrigação do julgador de enfrentar individualmente todos os dispositivos legais mencionados quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia.

6. Também não há omissão quanto à gratuidade de justiça, pois o acórdão reconheceu o deferimento tácito do benefício diante da ausência de manifestação do juízo de origem, cabendo ao impugnante comprovar a inexistência dos pressupostos legais, ônus do qual não se desincumbiu.

7. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 3. A instituição financeira que integra a cadeia de fornecimento do seguro prestamista responde solidariamente perante o consumidor. 4. A ausência de manifestação judicial sobre pedido de gratuidade de justiça formulado na origem enseja seu deferimento tácito, salvo prova em sentido contrário.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.025; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º; CC, arts. 421, 422, 757, 765, 766 e 801. Jurisprudência relevante citada: Súmula 609 do STJ; Súmula 642 do STJ; REsp 2.089.567/BA; AgInt no REsp 1.998.081/DF; EDcl no AgInt no AREsp 2.148.862/MG; AgInt no AREsp 2.033.680/RJ; AgInt no AREsp 1.431.978/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu os recursos de apelação cível manejados pela Embargante, por
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e pelo
ESPÓLIO DE ANTÔNIO DIAS ALVES
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Dr. Márcio Rogério Martins, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência n. 1000042-17.2022.8.11.0022 (ID. 372641879).

Em suas razões (ID. 374094370), o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, notadamente quanto a sua alegada ilegitimidade passiva para responder pela cobertura securitária, a ausência de individualização de conduta ilícita própria e falta de aplicação das regras específicas de direito civil securitário contidas no Código Civil, bem como omissão quanto à impugnação apresentada à concessão da gratuidade de justiça deferida ao autor.

A embargada
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA
apresentou contrarrazões em ID. 3783122295186, argumentando que o recurso possui nítido propósito de modificar o julgado unânime na tentativa inadequada de rediscutir o mérito da controvérsia, inexistindo qualquer vício a ser sanado, pelo que pugna pelo seu desprovimento.

O
ESPÓLIO DE ANTÔNIO DIAS ALVES
apresentou contrarrazões no ID. 376920871, sustentando que recurso busca nítido propósito de modificar o resultado do julgamento, o que não é permitido por esta via recursal, visto não tratar-se de nenhum vício processual abarcado pelo art. 1.022 do CPC.

Recurso tempestivo (ID. 374096865) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o embargante
BANCO VOLKSWAGEN
pretende o reconhecimento de omissões no acórdão colegiado, buscando obter, em última análise, a reforma da decisão que ratificou a sua legitimidade passiva
ad causam
e a sua responsabilidade solidária pela quitação do financiamento veicular por força da garantia prestamista contratada.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer vício a ser sanado. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, SECURITÁRIO E DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA POR DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS E DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. COBERTURA DEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS POSTULADOS PELO ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Banco Volkswagen S/A, Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A e pelo Espólio de Antônio Dias Alves contra sentença que condenou as requeridas ao cumprimento de seguro prestamista vinculado a financiamento de veículo, determinando a quitação do saldo devedor e a baixa da alienação fiduciária, rejeitando o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legitimidade da recusa da cobertura securitária por alegada doença preexistente, a responsabilidade da instituição financeira pela cobertura contratada e a legitimidade do espólio para pleitear danos morais decorrentes de cobranças realizadas após o óbito do segurado.

III. Razões de decidir

3. A seguradora não exigiu exames médicos prévios à contratação e não produziu prova de que o segurado tinha conhecimento inequívoco da doença ou agiu de má-fé ao contratar o seguro, incidindo a Súmula 609 do STJ. A mera existência de histórico médico anterior não autoriza a exclusão da cobertura securitária.

4. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento do seguro prestamista e responde solidariamente pelo cumprimento da cobertura contratada.

5. O espólio não possui legitimidade para pleitear danos morais decorrentes de cobranças suportadas pelos herdeiros após o falecimento do segurado, por se tratar de direito próprio dos familiares.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. É ilícita a negativa de cobertura securitária fundada em doença preexistente quando a seguradora não exige exames prévios nem comprova a má-fé do segurado. 2. A instituição financeira que participa da contratação do seguro prestamista responde solidariamente pela sua execução. 3. O espólio não tem legitimidade para pleitear danos morais decorrentes de prejuízos sofridos exclusivamente pelos herdeiros após o óbito do segurado.”

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º; CPC, arts. 370 e 85, §11; CC, arts. 765 e 766. Jurisprudência relevante citada: Súmula 609/STJ; Súmula 642/STJ; REsp 2.089.567/BA; AREsp 2.632.067/RS; REsp 869.970/RJ.

(TJMT. N.U 1000042-17.2022.8.11.0022, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 02/06/2026, DJe 08/06/2026)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo, todas as matérias devolvidas à apreciação deste Tribunal foram examinadas de forma clara, coerente, exaustiva e imparcial, pelo que se denota que a pretensão do Embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, mascarado sob a roupagem de supostas lacunas de fundamentação.

Com efeito, o Embargante insiste de forma veemente que o acórdão foi omisso por não enfrentar especificamente os argumentos de que atuou como “mero estipulante”, sem participação na análise do risco, na regulação do sinistro ou na decisão que recusou a cobertura do seguro prestamista.

Ora, a alegação é manifestamente improcedente e beira a litigância de má-fé, visto que a preliminar de ilegitimidade passiva foi objeto de tópico específico e individualizado no corpo do voto condutor do acórdão embargado, conforme trecho destacado abaixo para afastar qualquer dúvida e ilustrar de forma definitiva a ausência de omissão:

“(...)
O BANCO VOLKSWAGEN suscita, ainda, sua ilegitimidade passiva argumentando que atua como mero estipulante da apólice de seguro e não assume o risco securitário atrelado à cobertura pactuada.

Todavia, a contratação do seguro prestamista atrelada a operação de financiamento configura venda conjunta, na qual a Instituição Financeira não é apenas estipulante, mas a principal beneficiária econômica, pois objetiva resguardar a quitação do seu próprio crédito diante da hipótese de sinistro do mutuário.

Assim, por integrar ativamente a cadeia de fornecimento no mercado de consumo, atrai a incidência do art. 7º, parágrafo único, combinado com o art. 25, §1º, do CDC, respondendo solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço securitário, conforme inclusive solidifica a jurisprudência do STJ, no sentido de que “É parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado” (STJ, AgRg no REsp 1.040.622/RS, reafirmado recentemente no REsp 2.089.567/BA, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 4/5/2026, DJEN de 8/5/2026).

Com tais considerações, REJEITO também a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada
. (...)”

Como se vê, a responsabilidade do
BANCO VOLKSWAGEN
foi amplamente debatida e fundamentada na circunstância incontestável de que a instituição financeira e a seguradora integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços de consumo (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC), agindo sob a marca e no interesse comum do grupo econômico para angariar clientela e mitigar o risco de inadimplência de seu próprio mútuo bancário.

Portanto, a argumentação de que o Banco não praticou ato ilícito próprio ou de que não atuou na regulação do sinistro é inoperante, já que a responsabilidade na cadeia consumerista é solidária e de natureza objetiva, prescindindo de conduta culposa individualizada, sendo certo que o ato ilícito que desencadeia a obrigação de indenizar/fazer é a própria falha na prestação do serviço integrado (a recusa indevida da cobertura do seguro), pela qual todos os fornecedores participantes respondem indistintamente perante o consumidor lesado.

O Embargante aduz também que o acórdão teria ignorado as regras específicas aplicáveis aos seguros previstas no Código Civil (arts. 421, 422, 757, 765, 766 e 801) e o Decreto-Lei 73/66, que afastariam a responsabilidade do estipulante.

Ocorre que a pretensão do
BANCO
de ver prevalecer a legislação civil geral e ordinária em detrimento do microssistema de proteção ao consumidor é juridicamente insustentável, especialmente porque o contrato em exame é de seguro prestamista coligado a mútuo bancário de veículo, relação indiscutivelmente consumerista, onde incidem as normas cogentes e de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, a acolhimento da responsabilidade solidária da cadeia de consumo com esteio nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC representa a aplicação do diálogo das fontes com primazia da norma protetiva especial, o que afasta, por decorrência lógica e jurídica, a aplicação de regras limitativas de responsabilidade previstas no direito civil geral.

Ademais, o julgador não está obrigado a debater, sob a ótica numérica ou exaustiva, cada dispositivo civilista invocado pelo litigante quando já encontrou suporte legal preeminente e suficiente para solucionar a lide de forma justa e motivada, conforme consolida a jurisprudência da Corte Cidadã neste exato sentido:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (g.n.)

O Embargante alega também que o Colegiado não teria enfrentado a sua impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor do Espólio de Antônio Dias Alves.

Novamente sem razão o Banco Recorrente, pois o acórdão tratou especificamente da tempestividade e admissibilidade dos recursos, registrando no relatório e nos fundamentos de admissibilidade que o apelo do
ESPÓLIO
se encontrava isento de preparo em decorrência do deferimento tácito operado na instância originária.

De fato, o
ESPÓLIO DE ANTÔNIO DIAS ALVES
requereu expressamente a concessão da benesse na petição inicial (conforme certificado nos autos no ID. 363337398 -
Certidão de pedido de justiça gratuita (AUT) –
ID. de origem 74028025, onde consta que
“não houve recolhimento das custas processuais”
em virtude do pedido de justiça gratuita), sendo que o magistrado singular processou toda a ação e sentenciou o mérito sem nunca ter exigido o recolhimento das taxas processuais ou indeferido o pleito de forma expressa.

Em casos como tais, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a ausência de manifestação do juízo singular quanto ao pedido de gratuidade da justiça tempestivamente formulado enseja a presunção de seu deferimento tácito, cuja eficácia se projeta para todas as instâncias recursais, conforme precedente transcrito no acórdão (AgInt no REsp 1.998.081/DF), reafirmado no aresto:

‘(...) 2. A jurisprudência do STJ orienta que "
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial
" (AgInt no REsp 1.998.081/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgInt no RMS 60.388/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 18/10/2019.) (...)” (STJ. EDcl no AgInt no AREsp n. 2.148.862/MG, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 8/4/2024, DJe 11/4/2024) (g.n.)

Assim, operado o deferimento tácito do benefício à vista da omissão do julgador de primeiro grau, caberia ao
BANCO
réu demonstrar de forma cabal a suficiência financeira da universalidade de bens (
ESPÓLIO
) ou de seus herdeiros para arcar com o passivo processual, ônus do qual não se desincumbiu.

Sendo o
ESPÓLIO
tão somente a universalidade patrimonial dos bens e direitos do falecido, e tendo como único bem digno de relevo o próprio automóvel
Voyage
fustigado pela alienação fiduciária e cuja quitação securitária se postula, a presunção de hipossuficiência econômica se mostra inabalável perante meras alegações genéricas formuladas pelo ente de crédito.

Portanto, afasta-se a alegada omissão, restando integralmente rejeitada a insurgência contra a benesse processual conferida ao autor.

Diante disso, concluo que acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

Assim, constato que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente, conforme a reiterada jurisprudência daquela Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (g.n.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026